Tribunal: TJSP
Processo: 0003416-33.2015.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
R – AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Hipóteses de cabimento dos embargos restritas ao texto legal (art. 1.022 do CPC – Ausência dos pressupostos de embargabilidade - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0003416-33.2015.8.26.0201; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

Garça

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Outros números:

3416332015826020150002

Ementa:

NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Hipóteses de cabimento dos embargos restritas ao texto legal (art. 1.022 do CPC – Ausência dos pressupostos de embargabilidade - EMBARGOS REJEITADOS.